Tribunal: STF
Processo: ARE 1404471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO CONCESSIVA DE PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS EM COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. LIMITAÇÃO ETÁRIA. INGRESSO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, TURNO MANHÃ, PARA OS ALUNOS NASCIDOS ENTRE 01/01/2010 À 31/03/2011. CANDIDATA NASCIDA EM 29/12/2009. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O presente agravo vergasta decisão interlocutória que, monocraticamente, nos autos do Mandado de Segurança nº 0633865-88.2021.8.06.0000 (p. 38/49), assegurou a inscrição da Impetrante, ora agravada, no certame para concorrer às vagas destinadas ao 6º Ano do Ensino Fundamental II, nos termos do Edital 001/2021 CMCB-ERQ, independente da faixa etária em que se encontra.



    2. O perigo da demora, restou caracterizado pela urgência da matéria, tendo em vista a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a proximidade da data de realização do certame, com período de inscrição previsto de 23 a 27 de setembro de 2020, tornando robusta a possibilidade de comprometimento da eficácia da medida caso seja analisada tão somente ao final da demanda, consubstanciada no patente risco da impetrante não conseguir se inscrever e participar o certame em razão da demora na prestação jurisdicional.



    3. Quanto à probabilidade do direito, entendo que a limitação etária estabelecida pelo edital do processo seletivo não se coaduna com o direito a educação, garantia constitucional das crianças e adolescentes e dever do Estado, o qual deverá respeitar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, bem como garantir o ingresso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, nos termos dos artigos 205, 206 e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    4. Sem prejuízo de um exame mais aprofundado em momento oportuno, compreendo que as autoridades impetradas não podem inviabilizar o acesso à educação da impetrante/agravada, tendo em vista que a limitação etária prevista no edital do processo seletivo é desprovida de amparo constitucional e infraconstitucional, além de representar uma conduta desprovida de qualquer critério de razoabilidade e de proporcionalidade.



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente